Tribunal: TJDFT
Processo: 0731456-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kleber Sousa da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada - Neoenergia Distribuição Brasília S.A -, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara incidentalmente[2] objetivando a cominação à agravada da obrigação de fazer consistente no imediato restabelecimento do fornecimento da energia elétrica à unidade autônoma de sua titularidade, e, outrossim, em desmembrar a fatura relativa ao mês de março/2023 da fatura referente ao mês de novembro/2022. Segundo o provimento arrostado, inviável o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica diante da ausência de comprovação de pagamento da fatura recente. Indeferira o julgado, demais disso, o pedido de desdobramento das faturas, por não constar esse pedido da petição inicial, não sobejando possível a alteração do pedido sem anuência da parte ré. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando a revisão de débito relativo ao consumo de energia elétrica pertinente à unidade de sua titularidade, no valor de R$8.929,68 (oito mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos). Sustentara que sua unidade imobiliária está situada no Setor Habitacional Sol Nascente e, apesar de possuir unidade de consumo registrada perante a agravada, durante aproximadamente 3 (três) anos não fora registrado o consumo de energia elétrica havido no imóvel. Observara que, em agosto de 2020, fora identificada a irregularidade, restando lavrado em seu desfavor Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI e, posteriormente, afirmara a agravada a existência de débito no valor de R$8.929,68 (oito mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica no período em que não fora registrado o consumo. Informara que, em novembro de 2022, a agravada emitira boleto de pagamento da quantia individualizada, contudo, considerando o valor excessivo, não realizara a quitação respectiva. Esclarecera que, na fatura do mês de março do corrente ano, a agravada computara a cobrança dos valores em aberto apurados no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e a cobrança relativa ao consumo do próprio mês de março, tornando inviável o adimplemento do apurado. Defendera a ilegalidade da cobrança retroativa, porquanto contrária ao disposto no artigo 323 da Resolução Normativa no 1000/2021 da Aneel, que autoriza a cobrança retroativa apenas dos últimos três meses de faturamento. Sustentara que, no curso da ação de conhecimento, a agravada, unilateralmente e sem prévia notificação, no dia 18.05.2023, suspendera o fornecimento de energia elétrica destinada à sua residência, alegando que encontra-se inadimplente com a fatura vencida em março de 2023. Destacara que realizara o pagamento de todas as faturas anteriores ao mês de março do corrente ano. Mencionara que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial e sua suspensão somente pode ocorrer em situações excepcionais. Assinalara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 172 da Resolução no 414/2010 da Aneel, afigura-se vedada a suspensão no fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da fatura vencida. Explicara que, para burlar essa norma, a agravada agregara, na fatura referente ao mês de março de 2023, o débito apurado em novembro de 2022, e considerando a ausência de pagamento, promovera a suspensão ilegal nos serviços de fornecimento de energia elétrica. Consignara que, nesse contexto, ressoa incabível a cobrança, na fatura relativa ao mês de março/2023, do débito apurado no mês de novembro/2022, devendo ser imediatamente restabelecidos os serviços de fornecimento de energia elétrica, autorizando a quitação dos serviços consumidos exclusivamente no mês de março do corrente ano. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kleber Sousa da Silva em face da decisão[3] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada - Neoenergia Distribuição Brasília S.A -, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara incidentalmente[4] objetivando a cominação à agravada da obrigação de fazer consistente no imediato restabelecimento do fornecimento da energia elétrica à unidade autônoma de sua titularidade, e, outrossim, em desmembrar a fatura relativa ao mês de março/2023 da fatura referente ao mês de novembro/2022. Segundo o provimento arrostado, inviável o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica diante da ausência de comprovação de pagamento da fatura recente. Indeferira o julgado, demais disso, o pedido de desdobramento das faturas, por não constar esse pedido da petição inicial, não sobejando possível a alteração do pedido sem anuência da parte ré. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Do alinhado deflui que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se determinar, em sede de tutela provisória de urgência, que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica destinado à unidade em que reside o agravante, conquanto esteja inadimplente com o pagamento da quantia R$8.929,68 (oito mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica no período de aproximadamente 3 (três) anos em que não fora registrado o consumo na unidade consumidora, sob o fundamento de que a energia elétrica é um bem essencial à vida e integridade moral da pessoa humana, não tratando-se, outrossim, de débitos vencidos nos últimos 90 (noventa) dias. Segundo o provimento arrostado, inviável o restabelecimento do fornecimento de energia, diante do inadimplemento de faturas recentes, não sobejando cabível, demais disso, o pedido de desdobramento da fatura do mês de março/2023 em relação à fatura referente ao mês de novembro/2022, ante o fato de que esse pedido não fora formulado petição inicial. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme se infere dos autos da ação subjacente, o agravante aviara ação de conhecimento em desfavor da agravada alegando, em suma, que é proprietário do imóvel situado na Chácara 96, conjunto G, lote 102, casa 107, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, e, apesar de a unidade de consumo estar registrada perante a agravada, durante aproximadamente 3 (três) anos não fora registrado o consumo de energia elétrica havido no imóvel. Segundo se infere da petição inicial, alegara o agravante que, em agosto de 2020, fora identificada irregularidade no consumo dos serviços de fornecimento de energia elétrica, restando lavrado em seu desfavor Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, e, posteriormente, afirmara a agravada a existência de débito no valor de R$8.929,68 (oito mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), pertinente aos serviços de fornecimento de energia elétrica no período em que não fora registrado o consumo. Pontuara o agravante, ademais, que, em novembro de 2022, a agravada emitira boleto de pagamento da quantia individualizada, contudo, considerando o valor excessivo, não realizara a quitação respectiva. Assinalara o agravante, ainda na peça inicial, que não afigura-se lícito o faturamento do débito individualizado, porquanto, em consonância com o artigo 323 da Resolução Normativa no 1000/2021 da Aneel, somente é possível a cobrança retroativa dos últimos três meses. Informara, ainda, que não possui condições de quitar o débito individualizado, devendo ser autorizado seu parcelamento. Diante dessas alegações, postulara o agravante, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse cominada à agravada obrigação negativa consistente em abster-se de suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, e, alfim, a revisão da cobrança da fatura de novembro de 2022 no valor de R$8.929,68 (oito mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), autorizando-se a cobrança parcelada desse importe nas faturas subsequentes. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis[5]: “6 – DO PEDIDO Ante o exposto, requer: a) sejam concedidos à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC (declaração de hipossuficiência); b) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré que se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia da unidade de consumo no 1336160 com base na fatura ora questionada (doc.10); c) a citação para que o réu compareça à audiência de conciliação e, restando frustrada essa, que apresente resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia; d) a realização de audiência de conciliação, demonstrando desde já seu interesse, nos termos do art. 319, VII, do CPC; e) a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; f) que seja julgado procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência acaso deferida ou deferir a medida pleiteada àquele título, acaso não deferida initio litis, nos exatos termos do pedido de letra b, bem como para condenar à Ré que f.1) deixe de cobrar os valores faturados indevidamente, quais sejam, R$ 8.929,68 (oito mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos – doc. 10), da unidade de consumo no 1336160, promovendo a baixa de tal débito em seus sistemas internos, bem como junto aos cadastros de proteção ao crédito, caso tenha promovido tal anotação; f.2) revise os faturamentos questionados, limitando a cobrança aos 3 últimos ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao Termo de Ocorrência e Inspeção (art. 323, I, da RN 1000 da ANEEL); f.3) parcele os débitos devidamente revisados e corrigidos nas faturas nos 6 (seis) meses subsequentes (art. 323, §1°, da RN 1000 da ANEEL)” Deve ser registrado que a tutela de urgência fora rejeitada[6] e o processo tivera curso regular. Ocorre que, em manifestação incidental[7], o agravante informara que, no mês de março do corrente ano, a agravada emitira boleto para pagamento do valor de R$9.385,23 (nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos)[8], e, considerando que não realizara o pagamento da quantia apurada, fora promovida a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica à sua residência na data de 18.05.2023, o que afigura-se ilegal. Reclamara, então, em sede de tutela provisória de urgência incidental, que seja cominada à agravada a obrigação de fazer consistente em restabelecer imediatamente o fornecimento da energia elétrica à sua unidade autônoma e, outrossim, o desmembramento da fatura relativa ao mês de março/2023 da fatura referente ao mês de novembro/2022. Confira-se[9]: “Diante todo o exposto requer: I- Seja inaudita altera parte, concedida a tutela de urgência, expedindo o competente mandado, determinando que a Requerida efetive imediatamente a Religação do fornecimento da energia no imóvel do Requerente, situado na Chácara 96, conjunto G, casa 107, no SHSN em Ceilândia/DF, com CEP 72.236-800, com unidade de consumo 133616. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. II - Caso Vossa Excelência entenda de modo diverso que seja então desmembrando a fatura do mês de março de 2023 da fatura especial do mês de agosto de 2022, dando prazo para que o autor venha adimplir com a fatura do mês de março e requerer o religamento da energia elétrica. pois estamos diante de uma discussão acerca da revisão dos valores relacionados ao TOI, objeto da ação principal, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. III - que seja ainda, determinada uma multa diária em desfavor da parte requerida a ser arbitrada pelo juízo no caso de não cumprimento da decisão judicial para o religamento de energia elétrica ou desmembramento das faturas.” Adviera, em seguida, o provimento arrostado[10], que indeferira a tutela incidental de urgência, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de restabelecimento do fornecimento de energia, formulado na petição de ID 160791749, visto que não há comprovação do pagamento das faturas recentes. Indefiro ainda o pedido de desdobramento das faturas, por não constar da petição inicial e não ser cabível a alteração do pedido, sem anuência da parte requerida. (...)” Consignadas os fatos precedentes, inicialmente deve ser registrado que, de fato, o pedido de desmembramento das faturas não constara da petição inicial, e, nessa sede recursal, não renovara o agravante esse pedido, cingindo-se a postular que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica destinado à unidade em que reside, devendo esse pedido ser apreciado, porquanto efetivamente fora formulado na peça inicial. Quanto ao tópico deve ser registrado que, de fato, não se insurge o agravante contra a higidez do débito que lhe fora imputado pela agravada, no valor de R$8.929,68 (oito mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), referente ao fornecimento dos serviços de energia elétrica à unidade de consumo de titularidade do agravante durante aproximadamente 3 (três) anos que não fora registrado perante a concessionária agravada. Insurge-se o agravante contra a suspensão dos serviços de energia elétrica por se tratar de débito antigo, afigurando-se ilegal a conduta da agravada de incluir dívida pretérita em fatura atual como forma de autorizar, de forma indevida, o corte no fornecimento de energia elétrica. Com efeito, razão assiste ao agravante. Do cotejo dos elementos materiais exibidos sobeja inexorável que, de fato, o débito individualizado é antigo e remonta a período anterior a outubro de 2022, conforme se extraí da contestação apresentada pela agravada, nos autos da ação subjacente[11]. Deve ser registrado, outrossim, que a agravada emitira boleto para pagamento desse débito em novembro de 2022[12], ficando patente não trata-se de dívida atual, vencida a menos de 90 (noventa) dias. Consignadas essas premissas deve ser registrado que, de conformidade com o disposto no artigo 172, §2o da Resolução ANEEL no 414/2010[13], afigura-se vedada a suspensão do fornecimento de serviços de energia elétrica, por motivo de inadimplência, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. É que, no caso de débitos pretéritos, a concessionária do serviço público deve cobrar o débito pelos meios ordinários de cobrança. Confira-se por oportuno, o teor da norma legal, in verbis: “Art. 121. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (...) §2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Deflui do aduzido, então, que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos, considerados como tal os vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Na hipótese, infere-se, de plano, a ilegalidade da postura adotada pela agravada ao suspender o fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a quitação dos débitos vencidos nos últimos 90 (noventa) dias. Diante da documentação coligida aos autos positivando o pagamento das três últimas faturas vencidas antes do aviamento da ação, referentes aos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro do corrente ano, afere-se que o agravante não se encontra em mora quanto aos derradeiros meses, ficando patente que os débitos que ensejaram a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ao imóvel de sua titularidade encontram-se vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Ou seja, a suspensão dos serviços está sendo lastreada em mora não atual. A suspensão havida, portanto, não se afinara com o disposto na Resolução ANEEL no 414/2010. É que, frise-se, a inadimplência que legitima a suspensão dos serviços é a atual, ensejando que, elidida a mora pelo agravante quanto às derradeiras faturas, a suspensão afigura-se indevida, legitimando o restabelecimento dos serviços. Quanto ao débito individualizado, deverá ser cobrado pelas vias ordinárias, vedada a utilização da suspensão do fornecimento, diante da natureza essencial da prestação, como fórmula de cobrança indireta diante da perda da atualidade da mora. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétricapressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICANA RESIDÊNCIA DA AUTORA. QUITAÇÃO DAS ÚLTIMAS QUATRO FATURAS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em que a autora requereu o restabelecimento, de forma imediata, da energia elétrica em sua residência, em razão da inexistência de débito pretérito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento por débitos antigos que não os do mês de consumo. Vejamos: ‘(...) 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.’ (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). 3. Tendo a autora efetuado o pagamento das quatro últimas faturas, referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto de 2018 e, considerando-se que os débitos que cominaram na interrupção do fornecimento de energia elétricaem sua residência são referentes a períodos anteriores ao do mês de consumo, devido é o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1196254, 07108426520198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CAESB. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. INEXISTÊNCIA. Na forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das quatro últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis.” (Acórdão no 1170271, 07062708020178070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019.). “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a suspensão do fornecimento de energia elétricano caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento, não sendo possível, contudo, o corte com base no inadimplemento de fatura depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, conforme art. 121, §§ 1o e 5o, da Resolução n. 14/2011 da Adasa. 2. Se a consumidora inadimplente, à época da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, efetuou o pagamento das últimas 4 (quatro) faturas em aberto, afigura-se indevida a manutenção do corte levado a efeito pela concessionária, ora apelada, nos termos do art. 121, § 5o, da reportada disposição regulamentar, porquanto lastreado em débitos pretéritos. 3. Registre-se, contudo, que o reconhecimento da impertinência da medida referente à interrupção da prestação do serviço prestado à apelante, por si só, não conduz à improcedência do pleito reconvencional formulado pela concessionária, relativo à cobrança da dívida referente às faturas inadimplidas pela recorrente, haja vista a própria consumidora reconhecer a exigibilidade de tal numerário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1164434, 07040593720188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019) Sob essa realidade, não se afigura viável nem lastreado legalmente que o agravante continue sujeitando-se à ilegalidade decorrente no corte do abastecimento de serviços de energia elétrica ao imóvel no qual reside, diante da inexistência de débito atual, apurado em consonância com o previsto na Resolução ANEEL no 414/2010. Ademais, patenteada a ilegalidade havida, sobeja inexorável o prejuízo experimentado pelo agravante, que tivera suspensa a prestação de um serviço essencial. Sob esse contexto é que, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, e patenteado o risco de advir ao agravante dano de difícil reparação da negativa da tutela provisória, é que a tutela provisória deve ser concedida. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inexistência de débito atual, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação ao agravante, a medida antecipatória deve ser concedida, observados os parâmetros delineados. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e, deferindo a tutela provisória de urgência reclamada, comino à agravada a obrigação de restabelecer imediatamente os serviços de fornecimento de energia elétrica ao imóvel em que reside o agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 164396608 - Pág. 1/2 (fls. 218/219) – ação principal. [2] - ID Num. 160183284 - Pág. 1/5 (fls. 180/184) – ação principal. [3] - ID Num. 164396608 - Pág. 1/2 (fls. 218/219) – ação principal. [4] - ID Num. 160183284 - Pág. 1/5 (fls. 180/184) – ação principal. [5] - ID Num. 152325620 - Pág. 12/13 (fls. 15/16) – ação principal. [6] - ID Num. 155578265 - Pág. 1/4 (fls. 127/130) – ação principal. [7] - ID Num. 60183284 - Pág. 1/5 (fls. 180/184) – ação principal. [8] - ID Num. 160791749 - Pág. 13 (fl. 208) – ação principal. [9] - ID Num. 160183284 - Pág. 5 (fl. 184) – ação principal. [10] - ID Num. 164396608 - Pág. 1/2 (fls. 218/219) – ação principal. [11] - ID Num. 158656829 - Pág. 6/7 (fls. 139/140) – ação principal. [12] - ID Num. 158659498 - Pág. 1 (fl. 152) – ação principal. [13] - Resolução ANEEL no 14/2011. Art 121. § 5o “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”